Tribunal: TJDFT
Processo: 0703089-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA. PAGAMENTO INDEVIDO DE GRATIFICAÇÃO. TIDEM. BOA-FÉ DO SERVIDOR. DECADÊNCIA CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. NÃO CABIMENTO.
1. O reconhecimento da boa-fé no recebimento da gratificação TIDEM, impõe, nos termos do artigo 54 da Lei no 9.784/99, aplicável aos servidores do Distrito Federal, por força da Lei Distrital no 2.834/2001, a aplicação do prazo decadencial de 5 (cinco) anos, para que a Administração exerça o direito de anular seus atos, a contar do primeiro pagamento recebido indevidamente pelo servidor.
2. Recurso de Apelação conhecido e não provido.